Tribunal: TJSP
Processo: 1000190-21.2017.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação acidentária – Mão esquerda - Condições pessoais e sociais desfavoráveis - Comprometimento total e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Benefício cabível - Aposentadoria por invalidez acidentária.

Termo inicial - Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Art. 43, caput, da Lei no 8.213/91.

Valores em atraso - Juros moratórios

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação acidentária – Mão esquerda - Condições pessoais e sociais desfavoráveis - Comprometimento total e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Benefício cabível - Aposentadoria por invalidez acidentária.

Termo inicial - Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Art. 43, caput, da Lei no 8.213/91.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da emenda.

Honorários advocatícios - Fixação em liquidação - Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111.

Recurso provido para julgar procedente o pedido formulado e conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.